Tribunal: TJSP
Processo: 7004689-16.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004689-16.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante CARLOS HENRIQUE DA ROCHA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004689-16.2019.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No: 23374
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução no: 7004689-16.2019.8.0482
Agravante: Carlos Henrique da Rocha
Agravado: Ministério Público de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Insurgência contra
decisão que indeferiu o pedido de comutação de penas,
com fundamento no art. 7°, parágrafo único, do Decreto
Presidencial 9.246/2017 - Impossibilidade de concessão -
Sentenciado já beneficiado com comutação de pena
advinda de Decreto anterior - Expressa vedação legal à
concessão do benefício - Decisão mantida - Recurso não
provido
Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Carlos Henrique da Rocha contra a r.decisão proferida pelo juízo singular que
indeferiu o pedido de comutação de penas requerido pelo Agravante.
O Agravante sustentou, em suma, que faria jus a concessão do
referido benefício, porquanto preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo
7°, inciso I, alínea “a”, do Decreto n°9.246/17.
Apontou que o fato de ter sido agraciado com comutações
anteriores não impediria o deferimento do reclamo, porquanto a locução
“independentemente de pedido anterior” prevista no parágrafo único do artigo em
comento teria a intenção de conceder, com base no referido Decreto, também as
comutações nos decretos anteriores.
Requereu, assim, fosse provido o recurso a fim de que se
concedesse a comutação de penas.
Apresentada contraminuta ao recurso, foi mantida a decisão pelo
juízo a quo, após vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça se manifestado pelo não provimento do agravo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004689-16.2019.8.26.0482 -Voto no
3
O recurso interposto não comporta provimento.
Do exame dos autos, verifica-se que o Agravante cumpre o total de
pena privativa de liberdade de 30 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, em razão da
prática do crime de furto, roubo, latrocínio, estelionato, apropriação indébita, com
término previsto para a data de 26 de novembro de 2022, de acordo com o Boletim
Informativo anexo às fls. 06/20.
Requerido pelo sentenciado o beneficio de comutação de penas,
restou indeferido pelo juízo monocrático ao fundamento de que já teria sido o
recorrente beneficiado com a concessão da comutação de penas com fundamento nos
Decretos anteriores 8.172/03, 8.380/14 e 8.615/15 (fl. 39).
Contra a referida decisão insurge-se o Agravante.
Contudo, sem razão.
Pois bem, o artigo 7o, parágrafo único, do Decreto Presidencial no
9.246/2017 assim dispõe:
“Art. 7o - A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em
25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções:
(...)
Parágrafo único. A comutação a que se refere o caput será concedida às pessoas
condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro
de
2017,
obtido
comutações
decorrentes
de
Decretos
anteriores,
independentemente de pedido anterior”. (grifo nosso)
De acordo com o expresso no artigo em comento, há expressa
vedação de nova comutação às pessoas que já tenham usufruído anteriormente o
mesmo benefício.
Nesse prisma, constata-se que o Agravante já foi agraciado
anteriormente com a concessão do referido benefício, com fundamento nos Decretos
n. 8.380/14 (fl. 12), 8.172/03 (fl. 13) e 8.615/15 (fl. 14).
Assim, considerando-se que o referido Decreto Presidencial não
permite a concessão de nova comutação àqueles que já haviam sido beneficiados
pelos Decretos editados nos anos anteriores, mostra-se incabível a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004689-16.2019.8.26.0482 -Voto no
4
benefício pretendido pelo Agravante.
Nesse sentido, destacam-se arestos desse Egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Pedido de comutação com base no Decreto
Presidencial no 9.246/17 - Benefício que foi indeferido pelo d. Juízo de Primeiro
Grau por ter o sentenciado já sido beneficiado com comutações anteriores-
Decisão judicial fundamentada no artigo 7o, parágrafo único, do decreto de
regência, que veda a comutação de penas àqueles que, até 25 de dezembro de
2017, tenham obtido comutações decorrentes de Decretos anteriores -Decisão
judicial que não comporta modificação - Recurso desprovido” (TJSP; Agravo
de Execução Penal 9002405-36.2019.8.26.0050; Relator (a): Ricardo Sale
Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 2a Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
30/01/2020; Data de Registro: 05/02/2020)
“Agravo em Execução. Comutação indeferida nos termos do Decreto no
9.246/2017. Beneficiado por decreto anterior. Vedação legal à concessão do
benefício da comutação. Pedido corretamente indeferido ante a falta dos
requisitos legais. Agravo improvido” (TJSP; Agravo de Execução Penal
9000504-96.2020.8.26.0050; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1a Vara das
Execuções Criminais; Data do Julgamento: 02/12/2020; Data de Registro:
02/12/2020).
“Agravo em Execução Penal
Pretendida reforma de decisão que indeferiu
comutação de penas formulado com base no Decreto no 9.246/2017

Sentenciado beneficiado com comutações anteriores Vedação do parágrafo
único do art. 7o do referido decreto Requisito objetivo não atendido Decisão
mantida
Agravo não provido” (TJSP; Agravo de Execução Penal
7003745-14.2019.8.26.0482; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1a. Vara das
Execuções Criminais; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro:
29/09/2020).
Logo, incabível a concessão do benefício postulado pelo
Agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004689-16.2019.8.26.0482 -Voto no
5
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso
interposto.
Cláudio Marques relator